Tribunal: TCU
Processo: 007.291/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as admissões de Amanda da Silva Honorio, Bruno Wanderley Franca, Caroline Ferreira Soares Cabral, Danielle Costa da Silva, Julian Jefferson Soares, Leandro Gomes da Silva, Marilia Nogueira da Silva Teixeira, Rafael Serafim Pinto e Tamara da Silva Cunha, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a admissão de Rosana de Miranda Rangel, negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.4.1. convoque a servidora Rosana de Miranda Rangel para, no prazo máximo de dez dias, formular opção por apenas dois vínculos públicos, e cadastre novo ato de admissão no sistema e-Pessoal, caso a opção seja pelo cargo federal e apenas um cargo municipal, ou a informação de desligamento, se a opção recair sobre os dois cargos municipais; 9.4.2. no prazo trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento desta deliberação; 9.5. dar ciência deste acórdão Universidade Federal do Rio de Janeiro.